Tribunal: TJPA
Processo: 0806576-72.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806576-72.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

AGRAVADO: JOSE MARIA ROSA LISBOA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Parte não conhecida. Matéria Preclusa e de Conhecimento. Astreintes. Proporcionalidade. Agravo de Instrumento desprovido.

1. Não deve ser conhecida a parte do recurso que suscita matérias declaradas preclusas na decisão agravada, ora confirmada; no mesmo sentido, em relação àquelas próprias da fase de conhecimento, constitutivas do título exequendo;

2. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, homologou os cálculos do exequente, determinou a expedição de precatório requisitório, e fixou astreintes em caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta;

3. Não há se falar em desproporcionalidade das astreintes, fixadas em coerência com o valor dos vencimentos do servidor, limitado a metade do débito devido ao exequente;

4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária de seu Plenário Virtual, realizada no 25/11/2024 a 2/12/2024, à unanimidade, em conhecer parcialmente e negar provimento à parte conhecida do agravo de instrumento.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE QUATIPURU
contra decisão (Id. 19159425) que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
(Processo n° 0800137-78.2022.8.14.0044) requerido por JOSÉ MARIA ROSA LISBOA, homologou os cálculos do exequente, determinou a expedição de precatório requisitório, e fixou astreintes em caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta.

Em suas razões, o agravante sustenta o deferimento de pedido de suspensão da segurança junto à Presidência; suscita prejudicial de inadequação da via eleita, de nulidade da citação; no mérito, aponta a inexigibilidade do título porquanto desprovido de avaliação de desempenho do exequente; defende a necessária suspensão da contagem do tempo de serviço parra todos os fins, com base na Lei complementar nº 173/2020; aduz que a progressão não pode ser concedida sem previsão na lei de diretrizes orçamentárias e no orçamento anual; reclama de excesso de execução; afasta a preclusão reconhecida pelo juízo sobre a impugnação à expedição do precatório requisitório; e acusa de desproporcional a multa cominada em caso de descumprimento. Requer o provimento do recurso, com a nulidade da decisão agravada, nos moldes recursais.

Não juntou documentos em virtude da formatação eletrônica do processo principal.

Feito distribuído à minha relatoria.

Decisão interlocutória (Id. 19411292) indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ausentes conforme certidão (Id. 19896050).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Juízo de admissibilidade

A decisão agravada declarou preclusa a discussão alusiva ao título judicial, com base na certidão de Id. 98868702, que deu conta da expiração do prazo de trinta dias para impugnação à execução pelo executado. A partir daí, homologou os cálculos apresentados pelo exequente, determinou a expedição de precatório requisitório e o implemento da ascensão funcional constante da decisão exequenda.

A preclusão se confirma diante da presunção de validade da certidão exarada por servidor competente, não tendo o agravante lhe desconstituído a validade por qualquer meio de prova.

Nesse contexto, não pode se socorrer dessa via recursal a tentativa de revolver matérias pretéritas, estranhas à decisão agravada; sendo o mesmo aplicável às matérias próprias da fase de conhecimento lançadas pelo agravante, já que próprias da fase de constituição do título judicial passado em julgado; portanto, topograficamente observadas, encontram-se aquém das impugnações à execução.

As razões recursais contemplam: a) prejudiciais de inadequação da via eleita e de nulidade da citação do cumprimento de sentença; b) inexigibilidade do título judicial; c) suspensão da contagem do tempo de serviço; d) necessidade de previsão da progressão na lei de diretrizes orçamentárias e no orçamento anual; e) excesso de execução; f) desproporcionalidade da multa cominada na decisão agravada.

À luz do exposto, observadas as matérias citadas, deve ser conhecida apenas a impugnação do valor da astreinte, por ser a única versada na decisão agravada.

Sendo assim,
conheço parcialmente
do agravo de instrumento, no quanto satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade.

Mérito

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, homologou os cálculos do exequente, determinou a expedição de precatório requisitório, e fixou astreintes em caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta. São os termos:

“Diante de todo o exposto:

1. HOMOLOGO os cálculos de ID. 107820320;

2. EXPEÇA-SE o respectivo precatório em favor de JOSE MARIA ROSA LISBOA, para pagamento do valor de R$ 71.511,06 (setenta e um mil, quinhentos e onze reais e seis centavos).

3. DETERMINO a expedição de requisição de pequeno valor – RPV, para pagamento de R$ 7.151,10 (sete mil, cento e cinquenta e um reais e dez centavos), relativos aos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor da Dra. CAROLINE DA SILVA BRAGA, inscrita na OAB/PA n. 21.446 e no CPF/MF sob o n. 982.820.002-30, observados os dados bancários indicados nos autos. 5. Por fim, considerando que o ente executado não comprovou a implementação da progressão vertical no prazo estabelecido na sentença (mês seguinte ao trânsito em julgado - ID. 84067146) e, movido o cumprimento de sentença, deixou de cumprir a obrigação no prazo de 30 (trinta) dias (decisão de ID. 95200405), INTIME-SE a Fazenda Pública para, no novo prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cumprir com a obrigação de fazer, devendo implementar o sistema de ascensão funcional previsto na Lei Municipal 107/06, fazendo-o incidir já no próximo pagamento do exequente, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês de descumprimento, em que não constar, do holerite do exequente, o referido direito reconhecido por sentença transitada em julgado, sendo tal multa limitada a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).”

O agravante sustenta a desproporcionalidade da multa aplicada pelo juízo nos moldes supratranscritos.

Tendo em conta que o valor da execução, cabível exclusivamente ao agravado, corresponde a R$ 71.511,06 (setenta e um mil, quinhentos e onze reais e seis centavos); e que o limite da multa contempla metade do valor da execução, não há exorbitância na aferição do juízo.

Quanto ao valor mensal, observado que os contracheques de 2021 (Id. 55731788), apontam vencimentos na ordem de R$ 1.565,00 (mil, quinhentos e sessenta e cinco reais), observado o decurso do tempo e a atualização monetária até o presente, afigura-se plausível a cifra de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada na decisão.

Sendo assim, deve ser mantida a decisão agravada também neste particular.

Pelo exposto,
conheço parcialmente e nego provimento
ao quanto conhecido do agravo de instrumento, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 25 de novembro de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/12/2024